Tribunal: TJPA
Processo: 0018002-77.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. CONDENAÃÃO PELO TRIBUNAL DO JÃRI. 1 REFORMA DE DOSIMETRIA. ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÃNCIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE.1. As circunstÃ¢ncias judiciais foram valoradas corretamente pelo MM. JuÃzo a quo, demonstrando de forma expressa a constÃ¢ncia de aspectos desfavorÃ¡veis aos rÃ©us, tornando irrepreensÃvel a questÃ£o, pois atento aos princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiÃªncia Ã reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, sendo cediÃ§o que basta uma circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel para que a pena base seja afastada do mÃnimo permitido e, sendo estÃ¡ a hipÃ3tese dos autos, nÃ£o hÃ¡ motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na SÃºmula nÂº 23 do E. TJE-PA2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0018002-77.2016.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA
APELANTE: BRUNO WANDSON VIEIRA DA COSTA

PAULO HENRIQUE BORGES RODRIGUES
Rodrigo Vicente Maia Mendes- DEF. PÚB.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 1 REFORMA DE DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE.
1. As circunstâncias judiciais foram valoradas corretamente pelo MM. Juízo
a quo,
demonstrando de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo está a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 34ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJE/PA, ocorrida entre os dias dezesseis e vinte e três de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
BRUNO WANDSON VIEIRA DA COSTA e PAULO HENRIQUE BORGES RODRIGUES
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara do Tribunal Júri da Comarca de Ananindeua que, após condenação pelo Conselho de Sentença, lhes impôs as penas, respectivamente, de 22 anos de reclusão e 20 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I do CP).

O Ministério Público Estadual denunciou os Apelantes e mais dois outros comparsas como incurso na sanção punitiva do art. 121, §2º, I do Código Penal Brasileiro. Em síntese, relata a peça vestibular acusatória que, na manhã de 22/09/2016, a vítima Cintia Graziela Costa Machado estava em seu estabelecimento comercial quando foi alvejada por vários disparos de arma de fogo efetuado por Bruno Wandson (executor), o qual obteve êxito na empreitada criminosa com o auxílio de Paulo Henrique.

Extrai-se dos autos, que o acusado Bruno Vieira foi procurado no dia anterior ao crime pelo também denunciado Carlos Eduardo Saldanha, para que aquele falasse ao celular com o criminoso custodiado Tiago Rodrigues Estela, que seria o mandante do crime.

Prossegue aduzindo que, após o mandante encomendar o crime ao executor, este teve auxílio material com Carlos Eduardo, que lhe repassou a arma de fogo utilizada no delito, a saber uma Pistola.40, bem como Bruno Vieira conduziu a motocicleta levando o executor até o estabelecimento comercial da vítima, local onde faleceu após os disparos da arma de fogo.

Na fl. 298, foi determinado o desmembramento do processo em relação aos acusados Tiago Rodrigues Estela e Carlos Eduardo Saldanha, seguindo o feito em relação aos ora Apelantes.

Após regular instrução, os réus foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em 17/09/2018, tendo, o Conselho de Sentença, reconhecido a procedência da denúncia para condená-los pelo homicídio qualificado.

Ao sentenciar, a magistrada
a quo
aplicou-lhes as sanções anteriormente delineada. Inconformados, os acusados, através da defensoria pública, interpuseram recurso de Apelação e, em suas razões (fls. 413-421), aduziu a necessidade de reforma da dosimetria, no que tange a pena base, reduzindo-a ao mínimo legal.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O feito veio à minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
opinou pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, tão somente para revisar a valoração negativa
atinente
as circunstâncias judiciais, retornando-me os autos conclusos em 14/01/2019.

É o relatório, o qual submeto à revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I-

EXACERBAÇÃO DA PENA BASE E DOSIMETRIA DA PENA.

Os Apelantes pleiteiam a reforma da dosimetria aplicada, por considerar, em suma, que o Julgador fixou pena base acima de mínimo legal, sem a devida motivação, e assim, reduzir as sansões aplicadas aos réus.

Compulsando-se a sentença objurgada, observo que os acusados
BRUNO WANDSON e PAULO HENRIQUE
foram condenados por homicídios qualificados, cuja pena vai de 12 até 30 anos, restando suas pena-bases fixadas, respectivamente, em 22 anos de reclusão e 20 anos de reclusão, em razão da existência de três circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade, circunstância e consequências do crime, com os seguintes fundamentos
(...) O pronunciado ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, exteriorizando uma atitude violenta, perversa e covarde, quando de maneira premeditada se dirigiu ao local de trabalho da vítima em plena luz do dia e ceifou sua vida em frente aos populares que ali transitavam, colocando em risco a vida dos demais, agindo ao arrepio da norma legal, ainda que ciente da reprovabilidade de sua conduta. (...) as CIRCUNSTÂNCIAS do crime considero graves, tendo em vista que a vítima fora surpreendida em seu local de trabalho, não esperando em hipótese alguma a atitude sofrida; as CONSEQUÊNCIAS do crime considero graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando jovem, além do que deixou 02 filhos órfãos de mãe, sendo um deles menor de idade à época dos fatos
(Réu BRUNO WANDSON VIEIRA DA COSTA)
(...)
O pronunciado PAULO HENRIQUE BORGES RODRIGUES, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE reprovável, exteriorizando uma atitude violenta, perversa, quando de maneira premeditada se dirigiu ao local de trabalho da vítima, em plena luz do dia, juntamente com o acusado Bruno Wandson, auxiliando-o a ceifar a vida da vítima, no momento em que conduziu a motocicleta levando o executor dos disparos até o local do fatídico crime, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. (...) CIRCUNSTÂNCIAS do crime considero graves, tendo em vista que a vítima fora surpreendida em seu local de trabalho, não esperando em hipótese alguma a atitude sofrida; as CONSEQUÊNCIAS do crime considero graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando jovem, além do que deixou 02 filhos órfãos de mãe, sendo um deles menor de idade à época dos fatos.

Verifico que os fundamentos utilizados para os negativarem são idôneos e obedecem a risca ao princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

Com relação à circunstância da culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal, segundo a doutrina, na sua análise `deve aferir-se o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu¿. (DELMANTO, Celso e outros. Código Penal Comentado. 7ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 186).

Ou seja, não se trata da culpabilidade necessária para a configuração do tipo penal, de acordo com a sistemática de responsabilização subjetiva adotada pelo ordenamento jurídico, mas a reprovabilidade da conduta nas circunstâncias em que praticada, a indicar a necessidade ou não de majoração da reprimenda nesta fase da dosimetria. Na hipótese, revela-se idônea a fundamentação exarada pelo MM. Juízo
a quo
, pois se baseou no total destemor dos Apelantes quanto a aplicação da Lei penal, vez que agiram em plena luz do dia, em via onde transitavam outras pessoas, com excessiva violência que denuncia a maior reprovabilidade das condutas dos agentes ao agirem em desfavor da vítima.

In casu
, a
culpabilidade
evidenciada, constitui fundamento idôneo para negativar tal circunstância, pois o magistrado de primeiro grau aferiu o grau de reprovabilidade das condutas dos réus dentro do contexto em que foi cometido o crime, abordando em sua análise toda a realidade em que os fatos aconteceram, razão pela qual mantenho como circunstância desfavorável aos Apelantes.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que os apelantes agiram em concurso de pessoas, sendo surpreendida no próprio local de trabalho, dificultando a sua defesa, logo o
modus operandi
empregado para prática delitiva é reprovável e constitui meio idôneo para considerarmos desfavorável tal circunstância para ambos Apelantes.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, vez que a pena-base foi fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e as características do caso concreto demonstram a existência do
plus
exigido para negativar as consequências do crime, vez que a vítima não apenas perdeu a vida (consequência inerente ao tipo penal), mas perdeu a vida na juventude, deixando dois filhos menores de idade à época dos fatos.

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pela Julgadora, de onde demonstrou de forma expressa a constância de aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atenta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime, sendo cediço que basta uma circunstância judicial desfavorável para que a pena base seja afastada do mínimo permitido e, sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo para qualquer reforma, na esteira do disposto na Súmula nº 23 do E. TJE-PA.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, pelos fundamentos acima.

É o meu voto.

Belém (PA), 23 de novembro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator